Tribunal: CARF
Processo: 13502.900257/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900257/2013-87
ACÓRDÃO
9303-016.434 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (substituto
integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis.

RELATÓRIO
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.434 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900257/2013-87
2
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 118, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, contra o Acórdão no 3402-010.865, de 22/08/2022,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL No
1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos
conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-
cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à
exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.
Segundo o voto condutor:
(...)
Em suma, o entendimento da fiscalização é de que floresta é ativo imobilizado,
sujeito à exaustão, não podendo as despesas com sua constituição e manutenção
gerarem créditos das contribuições, uma vez que não são consideradas custos de
insumos à produção, mas sim custos do bem (floresta) a serem incorporados ao
ativo imobilizado.
Tampouco seria permitido o desconto de créditos sobre encargos de exaustão,
tendo em vista que o legislador não trouxe para o âmbito das contribuições para o
PIS/Pasep e para a Cofins tal hipótese de apuração de créditos.
Em contraponto se apresenta o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, transcrito parcialmente a seguir, o qual ratifica a decisão do
STJ no REsp no 1.221.170/PR, aduzindo que a “Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e
reconheceu a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos como regra
geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços”.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.434 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900257/2013-87
3
(...)
No caso em tela, não há que se discutir quanto ao enquadramento como insumos
das aquisições de bens e serviços realizadas pela recorrente, uma vez que são
todos essenciais ou relevantes ao processo produtivo, conforme conclusão da
própria Fiscalização no parecer que suportou o Despacho Decisório.
A conclusão acerca do enquadramento dos dispêndios como insumos não poderia
ser outra, uma vez que trata-se de empresa que se dedica à atividade de
“administração de empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e
cortes finais, produção, comercialização e exportação de madeira e respectivos
subprodutos, bem como ao transporte de produtos florestais, e quaisquer outras
atividades correlatas e afins”, e que pretende se creditar, v.g., das contribuições
incidentes nas aquisições de serviços de silvicultura, construção e manutenção de
estradas, manutenção de aceiros, manutenção de áreas de coleta de broto,
seleção de áreas viáveis, aplicação aérea de defensivos, monitoramento de
formigas e pragas, compra de fertilizantes, substratos e defensivos, entre outros
insumos.
Constou do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário,
para homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-010.864, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13502.900255/2013-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial em
relação à matéria: “Possibilidade de apropriação de crédito em relação aos custos de formação de
florestas que se amoldarem ao conceito de insumos (insumo dos insumos – fase agrícola)”.
Sustenta, em síntese, que não há como reconhecer o direito ao crédito como
insumo, porquanto “apesar de não se concordar com a premissa de que os gastos na formação e
manutenção de floresta estejam dissociados ao processo produtivo, não há como considerar esses
gastos como despesa ou custo, na medida em que os mesmos se incorporam ao valor daquelas
florestas, contabilmente classificadas no Ativo imobilizado, nos termos do art. 183, V, da Lei no
6.404, de 1976”.
Apontou como paradigma o Acórdão n° 9303-006.344, de 21/02/2018:
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.434 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900257/2013-87
4
previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não
sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto destinado a
venda. Nessa linha de entendimento não é possível o aproveitamento de créditos
em relação a: 1) insumos utilizados na fase agrícola insumos de insumos; e 2)
despesas incorridas na manutenção de frota própria do contribuinte, ressaltando
que os veículos são utilizados em todas as atividades da empresa, não tendo
aplicação específica direta no processo industrial do ferro gusa.
Constou do voto condutor do paradigma:
2) Insumos dos insumos. Fase agrícola.
Com o conceito de insumos acima estabelecido, tem-se que não é possível a
apropriação de créditos relativos aos insumos utilizados na fase agrícola.
O acórdão recorrido e o nobre relator entenderam ser possível o aproveitamento
de créditos dos seguintes bens/serviços: aquisição de mudas, fertilizantes,
calcário, fosfato natural, produtos químicos utilizados na preparação do solo das
mudas, (...) limpeza da área de plantio de colheita, manutenção de máquinas e
equipamentos, máquinas e bens incorporados no ativo imobilizado, adquiridos
para utilização da produção de lenha, frete, relacionado às aquisições de insumos
e bens do ativo imobilizado, bem como partes e peças, a serem utilizados na
produção da lenha e do carvão vegetal.”
É evidente que aqui estamos diante de uma empresa que tem a sua atividade
produtiva delineada de forma vertical.
(...)
Mas, por óbvio, esse texto só traduz a intenção do legislador que no art. 3o, inc. II,
das referidas leis, estabeleceu que os créditos seriam apropriáveis sobre "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes". Se a empresa produz e vende somente o ferro gusa não é possível
que ela se aproprie de créditos de adubos, defensivos, etc. utilizados para a
produção de eucalipto. Evidente que adubos, defensivos agrícolas e outros bens e
serviços atinentes à fase agrícola não são insumos utilizados diretamente no
processo produtivo do ferro gusa.”
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, com as
seguintes razões:
(...)
Como pode ser observado, resta evidenciada a divergência jurisprudencial no
tocante a aplicação do artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833, de 2003 e no 10.637,
de 2003, pois, como visto nos trechos acima reproduzidos, há um dissenso acerca
do alcance do conceito de insumos para a fase agrícola de produção.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.434 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900257/2013-87
5
Enquanto no Acórdão recorrido a Turma julgadora admite o creditamento dos
chamados
“insumos
de
insumos”
(fase
agrícola
-
administração
de
empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes finais, produção,
comercialização e exportação de madeira e respectivos subprodutos),
diferentemente do Acórdão paradigma, que apresenta um entendimento
restritivo para os insumos que não são utilizados diretamente no processo
produtivo (formação de florestas de eucalipto - para produção do carvão vegetal).
Nesse sentido, afigura-se a divergência jurisprudencial em relação ao disposto no
art. 3o, da Lei n. 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002. Logo, evidente que diante
de situações análogas, os Acórdãos confrontados adotaram conclusões diversas.
3.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 119, caput e § 1o, do novo RI-CARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023, proponho que seja DADO SEGUIMENTO
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para rediscussão da
seguinte matéria: “Possibilidade de apropriação de crédito em relação aos custos
de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos (insumo dos
insumos – fase agrícola).”
Em contrarrazões, o Contribuinte aponta o não conhecimento do Recurso Especial
por afronta ao determinado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170-PR, submetido ao rito dos
recursos repetitivos. E, no mérito, requer seja declarada a improcedência do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se o Acórdão recorrido em sua integralidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Entretanto, do cotejo entre as decisões, não se verifica a similitude fática entre os
julgados. Explico.
Na origem, o despacho decisório da compensação declarada pelo Contribuinte
glosou as despesas com a constituição das florestas (mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas de
extração, serviços florestais etc.), por entender a fiscalização que tais dispêndios não compõem a
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.434 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900257/2013-87
6
base de cálculo dos créditos de PIS/PASEP e COFINS como insumos, já que o custo de constituição
da floresta deveria ser incorporado ao ativo imobilizado.
Observa-se do Termo de Verificação Fiscal que:
O empreendimento tem como objetivo geral manter e formar florestas plantadas
com o intuito de abastecer unidades industriais...fornecendo cerca de 2,4 milhões
m3sc/ano de madeira.” “A Copener Florestal atual numa área total de 150 mil
hectares dedicados às operações florestais (ativos próprios e de terceiros),
distribuídas em 21 Municípios do Distrito Norte da Bahia.
O produto final do Contribuinte é a própria madeira em pé.
A decisão recorrida adotou para o conceito de insumo os critérios da essencialidade
ou relevância, nos termos do Recurso Especial no 1.221.170-PR, consignando que a atividade
florestal é parte integrante do processo produtivo, por isso os custos de formação de florestas são
insumos:
No caso em tela, não há que se discutir quanto ao enquadramento como insumos
das aquisições de bens e serviços realizadas pela recorrente, uma vez que são
todos essenciais ou relevantes ao processo produtivo, conforme conclusão da
própria fiscalização no parecer que suportou o Despacho Decisório.
A conclusão acerca do enquadramento dos dispêndios como insumos não poderia
ser outra, uma vez que trata-se de empresa que se dedica à atividade de
“administração de empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e
cortes finais, produção, comercialização e exportação de madeira e respectivos
subprodutos, bem como ao transporte de produtos florestais, e quaisquer outras
atividades correlatas e afins”, e que pretende se creditar, v.g., das contribuições
incidentes nas aquisições de serviços de silvicultura, construção e manutenção de
estradas, manutenção de aceiros, manutenção de áreas de coleta de broto,
seleção de áreas viáveis, aplicação aérea de defensivos, monitoramento de
formigas e pragas, compra de fertilizantes, substratos e defensivos, entre outros
insumos.
Por sua vez, o paradigma, Acórdão no 9303-006.344, analisou a apropriação de
créditos relativos aos insumos utilizados na fase agrícola, diante do contexto fático de empresa
que tem a sua atividade produtiva delineada de forma vertical. E negou o direito ao crédito, como
se observa do voto vencedor:
2) Insumos dos insumos. Fase agrícola.
Com o conceito de insumos acima estabelecido, tem-se que não é possível a
apropriação de créditos relativos aos insumos utilizados na fase agrícola.
O acórdão recorrido e o nobre relator entenderam ser possível o aproveitamento
de créditos dos seguintes bens/serviços: aquisição de mudas, fertilizantes,
calcário, fosfato natural, produtos químicos utilizados na preparação do solo das
mudas, (...) limpeza da área de plantio de colheita, manutenção de máquinas e
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.434 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900257/2013-87
7
equipamentos, máquinas e bens incorporados no ativo imobilizado, adquiridos
para utilização da produção de lenha, frete, relacionado às aquisições de insumos
e bens do ativo imobilizado, bem como partes e peças, a serem utilizados na
produção da lenha e do carvão vegetal.”
É evidente que aqui estamos diante de uma empresa que tem a sua atividade
produtiva delineada de forma vertical.
(...)
Mas, por óbvio, esse texto só traduz a intenção do legislador que no art. 3o, inc. II,
das referidas leis, estabeleceu que os créditos seriam apropriáveis sobre "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes". Se a empresa produz e vende somente o ferro gusa não é possível
que ela se aproprie de créditos de adubos, defensivos, etc. utilizados para a
produção de eucalipto. Evidente que adubos, defensivos agrícolas e outros bens e
serviços atinentes à fase agrícola não são insumos utilizados diretamente no
processo produtivo do ferro gusa.”
Logo, observa-se que o paradigma enfrentou contexto fático distinto: o “insumo do
insumo” como elemento estrutural do processo produtivo composto por várias etapas de uma
produção verticalizada. Afastou o creditamento por entender que não havia base legal para
apropriação de créditos dos “insumos de insumos”, admitindo a possibilidade de crédito apenas
em relação aos insumos utilizados diretamente no processo produtivo.
Como visto, o acórdão recorrido tratou de processo produtivo não verticalizado,
cujos dispêndios analisados são insumos diretos da produção da madeira no pé.
Por conseguinte, há a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma, não restando demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 740
DF CARF MF
Original